Tribunal: TJES
Processo: 5003746-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003746-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO EDUARDO DA VITORIA RAMIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Segundo a denúncia, o paciente foi abordado por policiais civis em atitude suspeita, sendo encontradas drogas (crack e cocaína) e dinheiro em espécie, tendo confessado que realizava o transporte dos entorpecentes em troca de vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas;

(iii) determinar se a prisão cautelar é desproporcional em relação à provável pena em eventual condenação; e

(iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por elementos constantes dos autos, incluindo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais, além da confissão do acusado.

4.
A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de drogas diversas e dinheiro, bem como o histórico criminal do paciente, evidenciando risco de reiteração delitiva e justificando a garantia da ordem pública.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a reiteração delitiva como fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por demonstrar risco concreto à ordem pública.

6.
A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à provável pena não pode ser examinada em habeas corpus, diante da impossibilidade de antecipação do juízo condenatório e da definição do regime prisional em eventual sentença.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva apontado nos autos.

9.
Não há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, pois o feito teve regular tramitação, encontrando-se a instrução encerrada e os autos conclusos para sentença, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva.

2. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003746-78.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO EDUARDO DA VITORIA RAMIRO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MORENO CORDEIRO CARVALHO - ES22968

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO EDUARDO DA VITÓRIA RAMIRO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0000532-72.2024.8.08.0021.

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, da ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, bem como da desproporcionalidade da medida extrema diante da provável pena em caso de eventual condenação.

Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, colaboração com a apuração, residência fixa e atividade laborativa, sendo, por isso, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de agosto de 2024, no Bairro Santa Mônica, em Guarapari/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e transportava drogas destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ainda segundo a denúncia, policiais civis realizavam patrulhamento no local quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita, pois teria escondido as mãos atrás do corpo ao notar a presença policial. Realizada a abordagem e revista pessoal, foram encontrados com ele R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie, 15 (quinze) pedras de crack envoltas em papel rosa e 11 (onze) pinos de cocaína.

Consta, também, que o denunciado seria conhecido dos policiais civis pelo envolvimento com o tráfico de drogas e que, ouvido na esfera policial, teria confessado estar na posse da substância apreendida, afirmando que receberia uma pedra de crack, no valor de R$ 20,00, para realizar o transporte das drogas.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a
materialidade e os indícios de autoria
encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 55310658, auto de apreensão, auto de constatação provisória das drogas, laudo toxicológico nº 6657/2024 e pelos depoimentos dos policiais militares
Reniely da Silva Maximiano e Gilmar Pereira dos Santos
, os quais relataram ter abordado o réu em atitude suspeita e encontraram em seu poder drogas e dinheiro.

Deve-se registrar, ainda, a confissão do próprio acusado em ambas as esferas, admitindo que realizava o transporte dos entorpecentes em troca de dinheiro ou drogas para seu consumo pessoal.

Com relação aos
fundamentos da prisão
, observa-se que a decisão não se limitou a fundamentos abstratos, estando amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, a custódia cautelar foi justificada na necessidade de garantia da
ordem pública
, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante — apreensão de drogas de naturezas diversas e dinheiro em espécie —, bem como pelo
histórico do paciente,
que responde a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas, revelando risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que demonstram a presença do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
gravidade concreta do crime
, aliada a elementos que indiquem
risco de reiteração

delitiva
, podem justificar a prisão preventiva:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Quanto à alegada
desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à provável pena
, entendo que não é possível, neste momento e em sede de habeas corpus, realizar tal avaliação, pois não há certeza de que, em caso de condenação, serão fixados a pena e o regime de cumprimento projetados pela defesa.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ: (AgRg no HC n. 857.157/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
j.: 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.).

Com relação às
condições pessoais favoráveis
, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias subjetivas, embora devam ser consideradas, não têm o condão de revogar automaticamente a prisão processual quando presentes elementos concretos reveladores da necessidade da medida extrema.

Pela mesma razão, não se mostram adequadas
as medidas cautelares diversas
do art. 319 do CPP.

No caso, os autos apontam risco de reiteração e insuficiência de providências menos gravosas para a tutela da ordem pública, não havendo ilegalidade na conclusão judicial pela inadequação de cautelares substitutivas.

Por fim, quanto ao
excesso de prazo
, não se verifica demora processual desarrazoada que configure constrangimento ilegal manifesto. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o feito teve regular andamento, com denúncia oferecida em setembro de 2024, defesa prévia em abril de 2025 e realização de audiência de instrução em 10/11/2025, encontrando-se o feito concluso para sentença.

Além disso, conforme entendimento consolidado do STJ, o excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, sendo que, encerrada a instrução, resta superada a alegação, nos termos da Súmula 52.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18873919),
DENEGO A ORDEM.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

Recomendo ao Juízo de origem que imprima máxima celeridade à tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.